Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700833-34.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: BANCO SAFRA S A RECLAMADO: 3o TURMA RECURSAL D E S P A C H O Conforme se observa do documento de ID 58375100, as custas foram recolhidas em benefício do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, tratando-se de demanda cuja competência é atribuída a esta Câmara de Uniformização, as custas de ingresso devem ser recolhidas em favor deste egrégio TJDFT. Assim, ao Reclamante, para, nos termos do art. 290 do CPC, recolher as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2024 19:25:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador